Tribunal: TJBA
Processo: 0524455-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0524455-90.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA, ALBERTO MAIA CARVALHO EMBARGADA: ELECNOR DO BRASIL LTDA e outros Advogado(s): ALBERTO MAIA CARVALHO, ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E VALOR DA CAUSA ELEVADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Segundos embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contra acórdão que acolheu os primeiros aclaratórios para majorar os honorários recursais. A embargante alega que o acórdão anterior permaneceu omisso por não ter se manifestado de forma expressa sobre o pedido de prequestionamento de dispositivos legais e temas jurídicos vinculantes referentes à fixação dos honorários sucumbenciais em primeiro grau (Art. 85, §§ 6º, 6º-A, 14º, CPC, Tema 1.076/STJ, Art. 97/CF e SV 10/STF), matéria que foi objeto de seu recurso adesivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração incorreu em omissão ao não debater expressamente os dispositivos e o precedente vinculante aplicáveis à fixação dos honorários de sucumbência em primeiro grau, sendo cabível a oposição destes segundos embargos para fins exclusivos de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são o meio adequado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 e art. 1.025 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão de apelação manteve a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação e do decaimento, em virtude da sucumbência recíproca e do elevado valor da causa, com base nos critérios do art. 85, §2º do CPC. 5. A parte embargante, buscando a interposição de recursos às instâncias superiores, tem o direito processual de exigir manifestação expressa sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais (art. 85, §§ 6º, 6º-A, 14º do CPC) e a tese jurídica vinculante (Tema 1.076 do STJ), cuja incidência ou afastamento foi relevante para a solução do recurso adesivo. 6. A omissão deve ser sanada para o fim de declarar que as questões relativas à vedação da compensação e da apreciação equitativa na fixação dos honorários (Art. 85, §§ 6º, 6º-A e 14º do CPC, e Tema 1.076 do STJ), bem como a alegação de violação à Cláusula de Reserva de Plenário (Art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10 do STF), foram abordadas e rejeitadas com os fundamentos expostos no julgamento do recurso adesivo, que concluiu pela proporcionalidade da manutenção do percentual mínimo de 10% em face dos critérios de sucumbência recíproca e da expressiva base de cálculo. 7. Não se configura caráter protelatório na oposição destes segundos embargos, visto tratar-se de pleito legítimo de prequestionamento, indispensável à preservação do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos sem atribuição de efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento. Tese de julgamento: "1. A omissão no julgamento dos primeiros embargos de declaração, referente ao prequestionamento de dispositivos legais e temas jurídicos vinculantes relevantes sobre a matéria fática resolvida no acórdão, justifica o acolhimento de novos aclaratórios. 2. A manifestação expressa para fins de prequestionamento sobre os arts. 85, §§ 6º, 6º-A, 14º do CPC e o Tema 1.076 do STJ se impõe, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, declarando-se que a matéria foi analisada e rejeitada pelos fundamentos expostos no acórdão anterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 6º, 6º-A, 14º; 489, §1º, IV e VI; 927, III; 1.022 e 1.025. Constituição Federal, art. 97. Súmula Vinculante nº 10 do STF. Tema nº 1.076 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 0524455-90.2019.8.05.0001), opostos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA